Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724444-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ARLAN GOTRIM DOS SANTOS. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 48072658), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora